Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716613-14.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 76531699). Após, conclusos. Brasília, 29/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator